Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727928-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR CASMIN ZEFERINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por AIR CASMIN ZEFERINO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no. 0727928-73.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos feitos pela instituição financeira. Ao compulsar os documentos juntados nos autos, verifica-se que há descontos de empréstimos consignados por volta de R$ 2.121,99 (dois mil e cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos), conforme ID Num. 61265710 - Pág. 25, restando o valor de R$ 352,52 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Não obstante, ao observar os extratos bancários, há valores maiores sendo creditados como salário líquido na conta na agravante em outros meses como: R$ 6.326,87, R$ 2.044,76 e R$ 2.040,88. Ainda, nota-se que a parte recorrente pede expressamente “que seja limitado os descontos em conta corrente da Agravante, em 30% do seu salário líquido”, porém junta empréstimos consignados (descontos em contracheque) como argumentos para limitação pretendida. Assim, fica a parte agravante intimada para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, as dúvidas deste Juízo de forma detalhada quanto ao seu pedido e as provas juntadas. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador